Tribunal: TJSP
Processo: 2039786-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária – Alegação de coisa julgada – Não violação – Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária – Alegação de coisa julgada – Não violação – Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório – Precedentes.

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Indevidos, por se cuidar de indenização - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039786-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado REGINA CALCIC DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000
Agravante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Agravada: REGINA CALCIC DE OLIVEIRA
Comarca: QUATÁ/SP
Juiz: Dr. RICARDO BAREA BORGES
Voto n. 14.786 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
cumprimento de sentença Aplicação da Lei n. 11.960/09
para fins de correção monetária
Alegação de coisa
julgada Não violação Normas que dispõem acerca de
juros de mora e correção monetária que possuem
natureza de direito processual, conforme já decidiu a
jurisprudência da Suprema Corte
Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF,
que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n.
11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser
aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez
distinção entre o período de execução do julgado e a
efetiva expedição do precatório Precedentes.
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS
E
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA Indevidos, por se cuidar de
indenização - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV contra a r. decisão abaixo reproduzida:
“(...)
Compulsando os cálculos apresentados pela
exequente às fls. 77/83 e os argumentos sustentados às fls. 93/94,
denota-se que sem razão o executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Isto porque a conta ofertada pela exequente foi
elaborada em estrita observância aos termos da sentença de fls.
63/66, não exigindo qualquer reparo.
Para o cálculo do valor principal, adotou a
exequente o valor bruto de cada parcela constante da coluna
“valor singelo” constante da conta de fls. 04/10, observando-se
também
para
a
inclusão
da
competência
de
09/2015
proporcionalmente até a data do falecimento do instituidor do
benefício (11/09/2015), e adoção de correção monetária pelo IPCA-
e e juros de mora de 0,5% ao mês, desde quando cada parcela
deveria ter sido paga, nos exatos termos fixados pela sentença de
fls. 63/66.
Não bastasse, não há de se falar em descontos
previdenciários, por ter a exequente adotado o valor de cada
parcela conforme expressamente determinado pela sentença em
questão.
Desta forma, pondo fim a discussão em
questão, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às
fls. 77/83, atentando-se para a expressa renúncia da patrona aos
valores referentes aos honorários advocatícios que excederem à
requisição de pequeno valor.
(...)
Alega a agravante, em suma, que deve ser respeitado o
título executivo judicial formado no processo de conhecimento, que
determinou a aplicação da Lei no. 11.960/09 para fins de correção monetária,
sob pena de violação à coisa julgada. Finalmente, pugna pela observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
descontos previdenciários e de assistência médica.
Assim, pleiteia a reforma do r. decisum.
Recurso tempestivo.
Foi negado o efeito ativo (fls. 14/16).
Contraminuta encartada a fls. 19/23.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção
monetária, bem como entendeu serem indevidos os descontos previdenciários
e de assistência médica, homologando os cálculos apresentados e
determinando a continuidade da execução.
Sem razão a agravante.
Primeiramente, respeitado o entendimento em sentido
contrário, não há que se falar em violação à coisa julgada.
Com efeito, a jurisprudência tem entendido que as normas
que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem natureza
de direito instrumental (ou processual), e não de direito material, razão pela
qual têm aplicabilidade imediata, independentemente da data em que houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
trânsito em julgado da r. sentença.
Nesse sentido, se posicionou a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual passou a adotar o entendimento da
imediata aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso (antes da
declaração de sua inconstitucionalidade), por aplicação da regra do tempus
regit actum, por entender que as normas disciplinadoras dos juros moratórios
e atualização monetária possuem natureza processual, e não material, o que
autorizaria a aplicação da lei, a partir de sua entrada em vigência.
Tal jurisprudência se ajusta ao entendimento mais recente
do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, desde a edição da Medida Provisória
n. 2.180-35/2001, aplicou o princípio do tempus regit actum: RE n.
633.549/RJ, Rela. Mina. Carmen Lúcia; AI n. 657.133-AgRgR/PA, Rela.
Mina. Ellen Gracie; AI n. 764.524/RS, Rel. Min. Celso de Mello; AI n.
803.071-AgR/PB, Rel. Min. Gilmas Mendes; RE n. 538.182/RJ, Rel. Min.
Dias Tóffoli; AI n. 771.555-AgR/RS, REl. Min. Ricardo Lewandowski,
dentre outros.
Tal entendimento se manteve, inclusive, nas decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.207.197/RS, em 18.05.2011 e Recurso Especial
Repetitivo n. 1.111.117/PR, em 02.06.2010, prevalecendo o entendimento de
aplicação geral e imediata das leis.
A respeito do tema, ainda, importante destacar o seguinte
julgado desta Colenda Câmara, cujo trecho pertinente segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de
sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de juros que
configura matéria de ordem pública podendo ser apreciada a
qualquer tempo e de oficio pelo magistrado - Pretensão da
aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 -
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora - Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) - Precedentes Decisão reformada - Recurso provido.
(...)
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública
foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não
foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção monetária possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso
à luz do princípio tempus regit actum.” (grifei). (Agravo de
Instrumento no 2250895-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme de
Campos, em 12.03.2018).
Assim, não há que se falar em preclusão ou violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
coisa julgada, mormente em se considerando que a referida lei foi declarada
inconstitucional.
No mais, a questão encontrava-se sub judice no incidente
de Repercussão Geral n. 810/STF, instaurado para fins de verificação dos
efeitos da modulação das ADIs ns. 4.357 e 4.425 sobre os valores ainda em
liquidação de sentença.
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito
do referido incidente, com a publicação do Informativo n. 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Dessa forma, o art. 5o, da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, não havendo distinção,
pela Suprema Corte, sobre o índice a ser observado na fase de execução ou de
expedição do precatório, o que denota que deverá ser aplicado o IPCA-E para
todo o período.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei n. 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Por tais razões, ela não reflete as variações
inflacionárias e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por
outros índices, como o INPC, IPC, IPCA, etc.
Finalmente,
no
que
concerne
aos
descontos
previdenciários e de assistência médica, descabida é a pretensão, posto que a
jurisprudência desta Egrégia Corte é firme sobre a sua impossibilidade, por se
tratar de verba que adquiriu caráter indenizatório, eis que será paga a
destempo.
Nesse sentido, já se decidiu: “Mandados de Seguranças nos
143.811-1, 4a Câm. Civil, Rel. Des. Cunha de Abreu; 143.348-1, 8a Câm. Civil,
Rel. Des. Jorge Almeida; 152.922-1/6, 8a Câm. Civil, Rel. Des. Régis de
Oliveira, sendo que mesma linha de raciocínio vem também a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no REsp. no 32.829-2,
São Paulo, Rel. Min. Hélio Mosimann”.
Assim, a r. decisão merece subsistir, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039786-22.2020.8.26.0000 -Voto no
10
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora